Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716798-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 44780410, na qual o recorrido BANCO ITAUCARD S/A informa a realização de acordo nos autos principais, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024